Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES DA ATIVA. QUANTITATIVO DE OFICIAIS. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE E MÉRITO INTELECTUAL. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO PELO CRITÉRIO MERITÓRIO. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS REGENTES. HIERARQUIA E DISCIPLINA (CF, ARTS. 42 e 142, §3o, X; LEIS no 12.086/09 e no 7.479/86). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. GRADUALIDADE E SUCESSIVIDADE PROMOCIONAIS. PROMOÇÃO PER SALTUM. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE SARGENTO. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE (LEI No 8.225/91, ART. 30). PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPERATIVO. PRESERVAÇÃO DA UNIFORMIDADE DO ORDENAMENTO E CONFORMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DO PRAÇA ASCENDER HIERARQUICAMENTE EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. IMPETRANTE. APELAÇÃO. DEFESAS INDIRETAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. OITIVA. DESNECESSIDADE. CORROBORAÇÃO NO GRAU RECURSAL. NULIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de pedido formulado no ambiente do próprio recurso.
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. Ao dispor sobre o ritual procedimental pertinente às ações de segurança, distanciando-se do procedimento comum estatuído pelo Código de Processo Civil, até mesmo por conta de suas particularidades, a chamada Lei do Mandado de Segurança - Lei n° 12.016/09 -, porquanto se está em sede de ação que não comporta digressão probatória, devendo o direito invocado emergir de prova pré-constituída a ser colacionada em conjunto com a inicial, não prevê a manifestação do impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada ou pelo órgão ao qual vinculado, se acorre ao processo, ou seja, para formulação de “réplica”.
5. Segundo o procedimento estabelecido pela lei especial, prestadas as informações pela autoridade impetrada e ouvido o Ministério Público, se o caso, deve ser proferida sentença concessiva ou denegatória da segurança almejada (Lei no 12.016/09, artigos 7o a 10), não contemplando o procedimento espaço para formulação de “réplica” ao contido nas informações, não em contestação, recomendando o princípio do contraditório que o impetrante somente seja ouvido em havendo suscitação de defesas processuais indiretas, por aplicação subsidiária do disposto no estatuto processual (CPC, arts. 350 e 351).
6. Conquanto a Lei do Mandado de Segurança traga em seu bojo comando normativo a determinar a intimação do órgão ministerial para manifestação após as partes (Lei n° 12.016/2009, art. 12), competindo ao representante do Ministério Público, de seu turno, afirmar a subsistência ou insubsistência de interesse jurídico apto a conclamar sua intervenção, a ausência de intimação do parquet para atuar na impetração em primeiro grau de jurisdição é inapta a ensejar nulidade ao processo se do havido não emerge prejuízo à parte como expressão do princípio da conservação dos atos jurídicos (pas de nullité sans grief), apreensão que se torna irreversível quando, ouvida Procuradoria de Justiça no ambiente recursal, reafirma que não há interesse jurídico em debate apto aa legitimar a interseção ministerial no mandamus.
7. A atividade interpretativa deve prestigiar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas, daí defluindo que, para além de recomendável, a par do regramento positivado em esparso arcabouço normativo, por regras principiológicas, tais quais as que compreendem pretensão advinda de militar em face de sua corporação, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a qualquer das previsões normativas de regência.
8. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, mediante exegese lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, “b”, da Lei no 12.086/09, e do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei no 7.479/86 -, sobeja que a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3o, X).
9. O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, detentor de posto imediatamente anterior à última graduação do quadro de praças da Corporação (subtenente), não é assegurado, mediante interpretação particularizada do artigo 79, inciso I, ‘b’, da Lei no 12.086/09, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação que trata da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2o do artigo 71 – os quais aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), aplicam-se unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente -, ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da corporação militar
10. Sob o governo do princípio da legalidade, que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto, daí defluindo que a seleção para aferição dos militares aptos a participarem de curso de preparação para acesso ao posto de Segundo Tenente deve obedecer ao disposto na norma positivada, com divisão das vagas para preenchimento segundo o critério da antiguidade e do mérito, e observância do fato de que as vagas são reservadas apenas aos Subtenentes, de conformidade com a gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, descerrando, sob esse prisma, a conformidade da regulação editalícia que assim dispusera, que não se reveste de discricionariedade, mas configura mera aplicação do legislado, conformando-se e afinando-se com o estatuto da corporação e com a Constituição Federal, que não toleram a progressão vertical na carreira em saltos.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.